Tribunal: TJDFT
Processo: 0719600-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. QUANTUM DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR. APREENSÃO DE 7,79 GRAMAS DE COCAÍNA. NATUREZA DA DROGA. ESCOLHA DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. BENS APREENDIDOS. DECRETO DE PERDA EM FAVOR DA UNIÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RESTITUIÇÃO.
1. Preenchidos pelo réu os requisitos cumulativos previstos no § 4o do Art. 33 da Lei no 11.343/2006, faz ele jus à redução da pena de 1/6 a 2/3. Diante da inexistência de critérios estabelecidos pelo legislador, predomina, na jurisprudência, o entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza da droga devem ser utilizadas como parâmetro para a eleição da fração redutora.
2. Provado que o réu trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 25 porções de cocaína, com massa líquida de 7,79g (sete gramas e setenta e nove centigramas), incensurável se mostra a redução da pena na fração intermediária de 3/5 (três quintos).
3. Inexistentes provas de que os aparelhos de telefone celular apreendidos com o réu foram adquiridos com o produto do crime ou que ele os utilizava na prática do delito, a restituição de ambos é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.